Tribunal: STF
Processo: HC 199589
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, proferido no âmbito do STJ (AgRg no AREsp 1.612.389/SP), assim ementado (eDOC 6):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Por sua vez, narra o impetrante que: a) não restou comprovada a associação habitual para a comercialização do entorpecente, elemento típico do delito de associação para o tráfico; b) a conduta imputada amolda-se ao tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que “A quantidade de droga apreendida é compatível com a condição de usuário”; c) “no decorrer do processo, nenhuma das provas colhidas apontou seguramente à atividade de mercancia de substâncias entorpecentes por parte dos denunciados”; d) o paciente atende a todos os requisitos para a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; e) não fora demonstrada a utilização do veículo GM/CLASSIC LIFE, pertencente à genitora do paciente, nos crimes imputados.
    À vista do exposto, requer a desclassificação do delito do art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da mesma Lei e a absolvição do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, bem como a restituição do veículo GM/CLASSIC LIFE apreendido.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que as alegações versadas na inicial não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário das matérias por esta Corte configuraria supressão de instância.
    Com efeito, depreende-se dos autos que o relator do feito no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial lá interposto, em vista da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o referido recurso (eDOC 3). Por sua vez, a Sexta Turma daquela Corte Superior não conheceu do subsequente agravo regimental, forte na inteligência da Súmula 182/STJ (eDOC 6).
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 194.688 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.02.2021)
    “Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.” (HC 191.940 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).”(HC 191.440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.01.2021)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente